Tribunal: TJSP
Processo: 1000234-82.2019.8.26.0653
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inadmissibilidade – Julgado que trouxe, de forma fundamentada, resposta à controvérsia da lide – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000234-82.2019.8.26.0653/50000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em
que é embargante PAULO ZAN, é embargada FABIANA CRISTINA PEREIRA DE
MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000234-82.2019.8.26.0653/50000 -Voto no 40379
2
VOTO No 40379
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000234-82.2019.8.26.0653/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: PAULO ZAN
EMBARGADA
: FABIANA CRISTINA PEREIRA DE MIRANDA
INTERESSADO
: ALEXANDRE SANTOS CEDANO
COMARCA
: VARGEM GRANDE DO SUL
RECURSO
Embargos de declaração
Alegação de
omissão
Inadmissibilidade
Julgado que trouxe, de
forma fundamentada, resposta à controvérsia da lide

Prequestionamento Embargos rejeitados.
1) Cuida-se de embargos de declaração, em face do v.
acórdão de fls. 146/152, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargante.
Argumenta o recorrente, nas razões dos embargos
declaratórios, a existência de omissão.
Alega que, comprou-se que a cônjuge, do executado,
tem conhecimento do ato de apreensão em 20/11/2017 e os embargos à
execução foram apresentados somente em 14/02/2019.
Aduz o recorrente que, a tese defendida, não foi
analisada no decisum.
Afirma que, não há dúvida de que o prazo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000234-82.2019.8.26.0653/50000 -Voto no 40379
3
oposição de embargos de terceiro, é de cinco dias, contados da
arrematação, adjudicação ou remição, mas que a jurisprudência do STJ,
exige que o terceiro não tenha tido ciência da execução, caso que em o
termo inicial será da data da intimação da penhora e avaliação.
Sustenta que, como o acórdão não demonstrou a
invalidade ou inaplicabilidade dos julgados apresentados ao caso em
análise, deve ser reconhecida a ausência de fundamentação.
Requer que o recurso seja acolhido, para que seja
sanada a alegada omissão.
A parte contrária deixou de se manifestar sobre o
recurso, conforme certidão em fls. 10.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação”.
Considerando
que
as
partes
não
apresentaram
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do processo,
não existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
O Código de Processo Civil, ao tratar do cabimento dos
embargos de declaração, estabelece:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000234-82.2019.8.26.0653/50000 -Voto no 40379
4
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”.
Segundo Nelson e Rosa Maria Nery, em sua conhecida
obra sobre o NCPC, 16a edição, Editora RT, página 2277, item 3:
“Finalidade. Os EmbDcl têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo,
modificador ou infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno
v. coments. CPC
1021). Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I,
redação da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente,
tal
recurso
pode
ter
caráter
infringente, “quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra
citada, p. 2279).
No caso dos autos, se vê que não há que se falar na
ocorrência de omissão, porque a Turma Julgadora explicitou os motivos
pelos quais aduz pela tempestividade dos embargos de terceiro.
Consta expressamente do acórdão:
“No caso dos autos, como bem explicou a nobre
magistrada na r. sentença, os embargos apresentados pela ora apelada,
são tempestivos, porque foram opostos antes que o imóvel constrito fosse
levado a leilão, ou seja, antes de sua arrematação.
Há que se considerar que consta somente a penhora à
margem da matrícula do imóvel, sendo certo que ainda não houve a
arrematação do bem, e muito menos imissão do arrematante na posse dele,
de modo que ainda não começou sequer a fluir o prazo para interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000234-82.2019.8.26.0653/50000 -Voto no 40379
5
dos embargos de terceiro.
Sobre a questão em análise, já decidiu o STJ, como
bem destacou a nobre magistrada de primeiro grau na r. sentença. Assim,
não há que se falar na ocorrência de intempestividade dos presentes
embargos de terceiro”.
Portanto, resta claro os motivos pelos quais foi mantida
a r. sentença, de modo que, não há que se falar na existência de omissão
ou afronta aos dispositivos legais indicados pelo embargante.
Na verdade, o embargante não se conforma com a
decisão da Turma Julgadora, que contrariou os seus interesses, e
argumenta no sentido de alterar a conclusão do julgado, imputando caráter
infringente ao recurso, o que é incabível, como acima já ficou consignado.
Anote-se o seguinte precedente:
“São incabíveis embargos de declaração utilizados com
a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Finalmente,
por
reconhecer
a
necessidade
de
prequestionamento para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores e mais
o disposto na Súmula 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, considera-
se prequestionada a matéria inserta no recurso, não se aplicando ao
embargante, por ora, a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator